Tribunal: TJDFT
Processo: 0706977-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO DESTINADO A QUITAR FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ESTIPULANTE E BENEFICIÁRIA DO SEGURO. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSENTE. MÁ-FÉ DO SEGURADO. NÃO COMPROVADA. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. IRREGULAR. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROVIDO RECURSO DOS REQUERIDOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. APELAÇÃO DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento e indenizatória por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito do autor à quitação do financiamento imobiliário, decorrente de invalidez permanente, conforme garantido em seguro prestamista. 1.1. O autor se insurge contra a sentença requerendo a procedência da indenização por danos morais, bem como defende que os honorários de sucumbência sejam arbitrados com base no valor da causa, não sendo hipótese fixação por equidade. 1.2. A seguradora, em seu recurso, pede a reforma da sentença, afastando-se a obrigação contratual em razão de doença preexistente e má-fé do segurado pela omissão de histórico clínico de tratamento de doença psiquiátrica. 1.3. O banco requerido, de sua vez, suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, aponta má-fé do autor ao preencher a declaração de saúde e omitir doença incapacitante preexistente.
2. Da ilegitimidade passiva da instituição financeira – afastada. 2.1. O contrato de seguro prestamista, objeto dos autos, configura modalidade contratual o, qual objetiva assegurar o pagamento de prestações, ou de todo o saldo devedor, em contratos de financiamento firmados pelo segurado. 2.2. Ou seja, referida avença constitui proteção financeira não apenas ao banco beneficiário/estipulante, ora requerido, mas também ao segurado autor, o qual fica livre da responsabilidade em caso de ocorrência do sinistro previsto na cobertura do contrato. 2.3. Nesse particular, a instituição credora assume a obrigação de prestar as informações do serviço contratado, sendo “o único responsável, para com o segurador, pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais” (art. 801 do CC). 2.4. Desta feita, evidente a legitimidade passiva do banco requerido, notadamente quando também figura no contrato de seguro questionado nos autos na qualidade de estipulante do seguro.
3. A controvérsia dos autos está centrada em averiguar a regularidade da recusa de cobertura securitária, sob a justificativa de doença preexistente, em contrato de seguro prestamista formalizado entre o banco requerido (beneficiário/estipulante) e a operadora de seguro requerida (seguradora), visando garantir a quitação de empréstimo concedido ao autor (segurado). 3.1. O contrato objeto dos autos estabelece que não há cobertura securitária para eventos decorrentes de doenças anteriores que sejam de conhecimento do segurado e que não tenham sido declaradas na proposta de adesão.
4. Sobre o tema, o STJ firmou o seguinte entendimento: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado” (Súmula 609-STJ). 4.1. Na presente hipótese, não sendo exigido exames médicos do segurado previamente à contratação, somente será lícita a recusa da cobertura securitária se comprovado que o segurado: 1) omitiu da seguradora informação de doença preexistente, de que tinha conhecimento, e 2) cujo diagnóstico ensejou o quadro de invalidez. 4.2. Todavia, no caso particular, além de o segurado não possuir na data da contratação o diagnóstico da enfermidade incapacitante (esquizofrenia paranoide - CID 10 F20.0), identificada depois de um ano da avença, a omissão quanto a recomendação médica de sessão de psicoterapia para tratamento de enfermidade diversa (sintomas depressivos - CID10 F32.3), não pode ser considerada demonstração de má-fé, tampouco doença incapacitante preexistente para fins de exclusão da cobertura. 4.3. Precedente: “A mera associação de datas com a finalidade de comprovar que a segurada era portadora de patologias crônicas preexistentes, quando ausente a solicitação de exames médicos prévios pela seguradora e inexistentes outros elementos que comprovem a má-fé, é insuficiente para afastar o dever de indenizar da seguradora”. (07307546820218070003, Relator: Leonor Aguena, 2a Turma Cível, DJE: 22/1/2024).
5. Dano moral – ausente. 5.1. A recusa indevida da parte ré em pagar a cobertura do seguro prestamista visando a quitação de financiamento imobiliário não conduz à conclusão pela existência de abalo extrapatrimonial, uma vez que o suposto descumprimento contratual não tem o condão de gerar reparação por danos morais, mas apenas dos prejuízos materiais sofridos pelo demandante. 5.2. Precedente: “O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais”. (0702820-84.2021.8.07.0020, Rel: Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJE: 23/01/2023).
6. Quanto aos honorários de sucumbência, o Tema 1.076/STJ orienta que a base de cálculo para incidir os honorários deve observar a gradação estabelecida pela legislação processual (art. 85, §2o e §8o, do CPC), de modo que o percentual “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte” deve recair primeiro “sobre o valor da condenação”, depois sobre o “proveito econômico obtido” e quando “não for possível mensurá-lo, sobre “o valor atualizado da causa”. Somente admitindo a fixação por equidade, nas causas em que for “inestimável ou irrisório o proveito econômico” ou que o “valor da causa for muito baixo”. 6.1. No caso, a sentença reconheceu “o direito do autor de ter o imóvel objeto do contrato de financiamento quitado”, não há falar em condenação, de modo que o proveito econômico obtido pelo autor deve ser considerado a quantia relativa à indenização prevista no contrato de seguro prestamista, correspondente “ao saldo devedor (apurado quando da ocorrência do sinistro) do Segurado”, devendo ser reformada a sentença que arbitrou honorários por equidade.
7. Distribuição da sucumbência - mantida. 7.1. A despeito de o autor lograr êxito para modificar a base de cálculo dos honorários, deve ser mantida a sucumbência recíproca definida na origem na proporção de 50% para cada parte, diante da procedência do pedido de quitação do financiamento imobiliário e afastado o pedido de danos morais.
8. Majoração recursal dos honorários - devida. 8.1. No caso, provido parcialmente o recurso do autor e improvido o apelo dos requeridos, estes devem responder pela majoração dos honorários devidos ao patrono da parte autora. 8.2. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso interposto pelos requeridos, deve haver a majoração dos honorários advocatícios devidos em favor do patrono do autor de 10% para 12%, fixado sobre o valor o proveito econômico obtido, mantida a proporcionalidade estabelecida na sentença, de 50% para cada uma das partes.
9. Apelo do autor parcialmente provido. 9.1. Apelo dos requeridos improvido.